Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-65.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009118-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENOEMIA RUFINA DA SILVA - CPF: 545.205.171-68 (RECORRENTE), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0037-67 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE PEÇA VEÍCULAR ENTREGUE COM LACRE VIOLADO.

RECUSA DO ESTABELECIMENTO NA TROCA OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POLICIAIS QUE CONVERSARAM COM O GERENTE E CONFIRMARAM OS ARGUMENTOS DA PARTE AUTORA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. ARTIGO 373, II, CPC E ARTIGO 12, §3º, II E III DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

Se a guarnição policial, comparece no estabelecimento comercial e confirma que o gerente da loja se recusa a receber o produto, pela existência de violação do lacre, logo, a irregularidade na peça é incontroversa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

O estabelecimento comercial
não d
emonstrou que o produto em questão estava isento de vícios, como impunha o artigo 12, 3º, II e III do CDC, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A constatação de irregularidade na peça vendida, cuja loja se recusa a realizar a troca ou restituir o valor pago, configura falha na prestação do serviço e
gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pela usuária, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009118-65.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

PMZ Centro Norte S/A

Recorrida(s):

Enoemia Rufina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor de R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.”.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A pretensão recursal visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes, sob o argumento de que não há provas do defeito da peça, além do que, o estabelecimento comercial não estaria obrigado a trocar peças ou devolver o valor pago, visto que a compra foi realizada na loja física e não houve por parte da autora o cuidado em verificar o estado do produto quando da sua entrega.

O caso concreto se refere a aquisição de
JOGO DEBRONZINA MANCAL (CASQUINHO),
na data de 04/09/20, no valor de R$ 55,85. Que ao entregar a peça ao mecânico para o reparo do veículo, este notou que o lacre estava violado e o produto riscado e, por isso, não poderia ser utilizado. Ato contínuo a autora retornou à loja que se recusou a fazer a troca do produto.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a alegação de que não há provas do defeito no produto, visto que a autora sequer trouxe aos autos fotos da peça, tem-se que no boletim de ocorrência realizado com o comparecimento dos policiais à loja reclamada, constou o seguinte:

“
A guarnição da VTR 0709 (1º BPM/BASE UFMT) foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência na Loja Premaza Peças e Pneus, chegando no local, a vítima informou que na data de 04/09/2020, comprou um jogo de bronzina mancal (Peças) da marca Mahle, na mencionada loja e que, na data de hoje, quando seu mecânico fora utilizar a peça, ao abrir a caixa, estava sem o plástico de lacração e notou que a peça estava danificada, então, a vítima foi até a loja no intuito de fazer a troca por outra peça ou até mesmo, reaver o valor pago, sendo negado pelo gerente da loja.
A guarnição conversou com o gerente da loja, Srº Jerk Dionny, o qual disse que a peça apresentava sinais de violação e que, por este motivo, não poderia fazer a troca
. Diante da situação, pelo fato da solicitante manifestar o desejo de fazer um registro do ocorrido, a guarnição deslocou com a mesma até a central de flagrantes para o registro deste fato e demais providências.”.
(sem grifos no original)

Importante ressaltar que o relato no boletim de ocorrência foi realizado pela guarnição que se deslocou até a loja, conversou com o gerente que confirmou a violação do lacre da peça. Sabe-se que os atos dos policiais são revestidos de fé pública, portanto é incontroverso o lacre violado.

Estando provado o defeito, cabe confirmar qual o momento da sua ocorrência e, no caso concreto, é inclusive tese da defesa, que a autora não conferiu os produtos quando os recebeu. No depoimento pessoal da autora, ela diz que os produtos foram entregues, na sua residência e não os conferiu. No dia seguinte, levou ao mecânico e retornou para caso e passado algum tempo, o mecânico informou que o produto estava com o lacre violado e riscado, com isso, não poderia ser utilizado, no mesmo dia levou a peça a loja que recusou seu recebimento.

Tal fato foi confirmado pelo depoimento do mecânico, ouvido como informante do juízo.

Com isso, tem-se que a peça pode ter sido violada em dois momentos: ou na loja antes da entrega, ou pela pessoa que realizou a entrega e, em ambos os casos, a loja é responsável pelo ocorrido.

E nem se diga que o lacre poderia ter sido violado pelo mecânico, pois é evidente o prejuízo que a demora na finalização do serviço acarreta a oficina, logo, não possuía ele interesse em prejudicar a autora, considerando ainda que não há sequer mínimos indícios de sua contribuição para o fato.

Além de todo esse contexto probatório, a autora ainda formalizou reclamação administrativa no PROCON, a qual nunca foi respondida pela Recorrente, que sequer teve o interesse de ficar com a peça para levá-la a assistência técnica.

Dessa forma, diante de todas as provas produzidas era ônus da empresa provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora, o qual não se desincumbiu, isto é, não d
emonstrou que o produto em questão estava isento de vícios, como impunha o artigo 12, 3º, II e III do CDC.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante da induvidosa falha da recorrente, não somente diante do vício verificado no produto, mas ainda ante sua recusa ao reparo do bem, surge o dever da reparação dos danos advindo de sua conduta.

Não pode ser considerado um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo que impele o consumidor ao ingresso de demanda judicial na busca de solução que não logra administrativamente.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser mantido, pois, fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024